Tribunal: STF
Processo: HC 130202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.